Tribunal: TJSP
Processo: 1007865-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação para apresentar defesa. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
PROCESSUAL CIVIL. Irregularidade formal. Ataque à sentença não configurado. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação para apresentar defesa. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
PROCESSUAL CIVIL. Irregularidade formal. Ataque à sentença não configurado. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007865-
97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
DANTAS ANDRADE, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
2
Voto n. 12.812
Apelação n. 1007865-97.2020.8.26.0053
Apelante: Wellington Dantas Andrade
Apelado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação
do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Origem: 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Walter Godoy dos Santos Jr.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do
direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação
para apresentar defesa. Denegação da segurança, ao
fundamento de ausência de direito líquido e certo.
PROCESSUAL
CIVIL.
Irregularidade
formal.
Ataque à sentença não configurado. Ausência de
impugnação específica. Violação ao princípio da
dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Wellington Dantas Andrade em face de ato do Diretor Técnico do Setor de
Pontuação da Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo, via do qual requer o desbloqueio de seu prontuário até que
esgotada a instância administrativa, com anulação das multas e do processo
de cassação do direito de dirigir, sob a alegação de não ter sido notificado
para apresentação de defesa.
Sobreveio a r. sentença a fls. 115/121, que denegou a
ordem, sob o fundamento, em síntese, de ausência de direito líquido e certo,
por falta de prova pré-constituída, como cópia do procedimento
administrativo integral, e de comprovação do encaminhamento das
notificações pela autoridade coatora. Não houve condenação em honorários
de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
3
Apela tempestivamente o impetrante, com razões a fls.
125/130, insistindo na concessão da ordem, sustentando, em síntese, que o
presente mandado de segurança baseia-se na legislação pertinente, bem como
houve a demonstração da constituição de seu direito, mediante os documentos
encartados. Aduz que o MM. Juiz a quo deixou de atentar aos pressupostos
essenciais e aos documentos encartados, os quais mereciam uma análise mais
acurada.
Contrarrazões a fls. 133/136, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A apelação, apesar de tempestiva, não reúne condições de
admissibilidade, por ausência de dialeticidade.
A apelação é, por natureza, ferramenta processual
destinada à reforma da sentença, daí que, também naturalmente, compreende-
se a obrigatoriedade do recorrente em atacá-la. Nas palavras de Araken de
Assis: “(...) manifestando inconformismo com ato decisório, todo recurso exige
fundamentação. Entende-se por tal as razões através das quais o recorrente
pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. (...) O conteúdo
das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido
e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente”.1
Não por outro motivo, nos termos do art. 1.010, II, do
Código de Processo Civil, ao apelante cabe expor em seu recurso os
fundamentos de fato e de direito com fundamento nos quais busca a reforma
ou anulação do decisório monocrático, indicando as razões do inconformismo
e os motivos pelos quais merecem correção pelo órgão superior, delimitando,
1 Manual dos Recursos, 5a edição atualizada, Editora RT, pp. 220/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
4
inclusive, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal (tantum devolutum quantum
apelatum).
No caso, o recurso do impetrante não guarda qualquer
relação com os fundamentos da r. sentença, tendo apresentado somente
alegações genéricas no sentido de que os documentos encartados dariam
razão a sua pretensão, motivo pelo qual mereciam ser mais bem analisados.
Entretanto,
a
documentação
juntada
era
mesmo
insuficiente, por se resumir, basicamente, à sua certidão de prontuário (fls.
32/34). No mais, juntou sua CNH (fls. 19), conta de telefone (fls. 20),
contrato de compra e venda do veículo (fls. 21/22), pesquisa de débitos do
veículo (fls. 23/25), certidão de nascimento da filha (fls. 26), boleto bancário
e aditivo de renegociação de financiamento do veículo (fls. 27/30),
precedentes judiciais (fls. 35/36 e 54/58) e resoluções do CONTRAN (fls.
37/44 e 45/53).
Destarte, conclui-se que o apelante não questionou,
efetivamente, as razões que conduziram à denegação da ordem.
Recurso nessas condições não reúne condições de
admissibilidade.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO CNH AUTUAÇÃO
DE TRÂNSITO PRESSUPOSTO RECURSAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e
objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo
"a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II
e III, do CPC/15. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não conhecido.
(Apelação
Cível
n.
1005971-08.2018.8.26.0037,
Relator
Desembargador Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j.
25/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
5
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Professores Pretensão à observância
do período de 50 minutos de hora/aula com alunos, nos moldes do
artigo 11, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 11/2009, e não
de 60 minutos hora/aula como impõe a Administração

Preliminar de inépcia recursal acolhida
Recurso que não
impugna os fundamentos da sentença apelada Autora que se
limitou em copiar e colar os termos da petição inicial Afronta à
regra trazida no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo
Civil Não indicação das razões norteadoras de inconformismo no
tocante ao julgado de primeiro grau Respeito ao princípio da
dialeticidade Aplicação do quanto disposto no artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil Precedente jurisprudencial
Apelação não conhecida.
(Apelação
Cível
n.
1003491-96.2018.8.26.0024,
Relator
Desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito
Público, j. 08/04/2019)
APELAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA JUÍZO
NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE E CONHECIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. Objeto da impetração. Exclusão de
pendências
acessórias
e
a
conclusão
do
procedimento
fiscalizatório com vistas à adesão ao Regime Especial de
Tributação. O juízo "a quo" concedeu a segurança para suprimir
as anotações referentes à existência de pendências fiscais.
Dissociação entre a motivação do "decisum" e o inconformismo da
parte. Razões de apelação que se limitam a articular a tese de
insuficiência da garantia prestada como causa impeditiva da
expedição da certidão negativa de débito fiscal. O recurso não
impugna especificamente o fundamento em que se escora a
sentença e, por isso, não pode ser conhecido. Não conhecimento do
recurso. Inteligência do art. 1.010, II, do NCPC. Ofensa ao
princípio da dialeticidade. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS ACESSÓRIAS DO RELATÓRIO
FISCAL
E
CONCLUSÃO
DE
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO. Demonstração da regularidade fiscal da
contribuinte. Ilegalidade do ato administrativo. Configuração dos
pressupostos da impetração. Sentença mantida. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO E REJEIÇÃO DA REMESSA
NECESSÁRIA.
(Apelação/Remessa Necessária n. 1018698-93.2017.8.26.0405,
Relator Desembargador José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de
Direito Público, j. 30/04/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração que objetiva que a
autoridade impetrada se abstenha de bloquear o prontuário do
impetrante até que se esgote a via administrativa, bem como seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
6
anulado o procedimento administrativo de restrição à licença de
motorista. R. sentença denegatória da segurança. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. Ausência de recolhimento de preparo recursal,
mesmo após decisão proferida por esta Relatora, determinando a
intimação do impetrante para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC/15.
Apelante deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido na
decisão proferida nestes autos com base no art. 1.007, §4o, do
CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. Razões
recursais do impetrante que não trazem os fundamentos de fato e
de direito pelos quais não se conforma o apelante com a solução
dada ao litígio em primeiro grau, pela r. sentença, limitando-se a
sustentar que possui direito à concessão da segurança. Violação
do art. 1.010, inciso II do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO
DO IMPETRANTE NÃO CONHECIDO.
(Apelação
Cível
n.
1029262-86.2018.8.26.0053,
Relatora
Desembargador Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de
Direito Público, j. 17/04/2019)
ACIDENTE DO TRABALHO SENTENÇA IMPROCEDENTE
PROCESSO CIVIL Recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos da sentença Inteligência do art. 1.010, incisos II e
III, do NCPC Recurso não conhecido.
(Apelação
Cível
n.
1015940-05.2017.8.26.0224,
Relator
Desembargador Antonio Moliterno, 17a Câmara de Direito Público,
j. 23/04/2019)
Também já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
CPC,
ART.
514,
I.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ART.
515
DO
CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade
formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação,
impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que não faz
qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de
impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. É cediço na doutrina que as razões de apelação
(fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria
petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é
intuitivo, a indicação dos erores in procedendo, ou in indicando,
ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a
sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de
considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12812
7
a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não
guardam relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de
Janeiro, Forense, 198, p. 419). 4. Precedentes do STJ: REsp
38.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ 28/10/202; REsp
359.080/PR, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/202; REsp
236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/200.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1026279/RS,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. 4.2.2010, grifei).
À vista do analisado, NÃO SE CONHECE do recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora